Tribunal: TJDFT
Processo: 0704936-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Processo : 0704936-60.2020.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão saneadora[1] em ação de revisão de complemento de aposentadoria ajuizada por Aurenivia Aragão de Carvalho Rocha em face de Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI e Banco do Brasil S.A., que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do banco-réu, acolheu parcialmente a preliminar de prescrição, declarando extinta a pretensão de restituição de valores relativos ao benefício previdenciário anteriores à data de 22.07.2011, bem assim determinou a inversão do ônus probatório, em desfavor dos réus, dentre eles o agravante, no que tange à perícia atuarial para definir o real valor de benefício devido ao autor em razão da incorporação das horas extras reconhecida na Justiça do Trabalho, como também eventual valor devido à título de diferença entre o valor do benefício com a repercussão das horas extras e o valor efetivamente pago em favor da parte autora. Embargos de Declaração[2] rejeitados[3]. Em suas razões, o réu-agravante sustenta que, tratando-se de pedido de complementação de aposentadoria, a legitimidade passiva ad causam é da entidade de previdência privada e não da patrocinadora, razão pela qual indevida sua permanência no polo passivo da demanda. Alega que a perícia atuarial deve ser realizada somente após a definição do título judicial, em liquidação de sentença, consoante orienta o REsp 1.312.736/RS, julgado sob o rito de recurso representativo de controvérsia. Assevera que não possui maior facilidade de obtenção da prova, uma vez que, em razão da paridade contributiva, sua atuação no plano limita-se a realizar as mesmas contribuições previdenciárias promovidas pelo participante, sendo que o cálculo de benefício e a apuração das reservas matemáticas necessárias ao compromisso do plano são afetas ao ente previdenciário. Diz que a suposta hipossuficiência probatória do autor-agravado é a mesma do agravante. Assegura que a obrigação decorreria de relação trabalhista, devendo observar, portanto, o prazo de prescrição bienal previsto no art. 7o, inc. XXIX, da CRFB/88, e art. 11, da CLT. Nesse sentido, destaca que a data final das horas extras ocorreu em 17.07.2006, nada obstante, a parte autora somente propôs sua demanda em 22.07.2016, ou seja, mais de 5 anos após o período final das horas-extras deferidas. Superado o argumento anterior, proclama que o pedido de recomposição da reserva matemática teria natureza indenizatória, e não previdenciária, sujeitando-se, dessa maneira, à prescrição trienal do art. 206, §3o, inc. IV, do CC. Rechaça a aplicação da Súmula 291, do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que, na espécie, impossível identificar quais parcelas estariam prescritas, vez que não há parcelas referentes a integralização de reserva matemáticas. Aduz prejuízo irreversível, sob o fundamento de que a realização de ato processual prescindível neste momento, como a realização de perícia atuarial, gerará custos desnecessários às partes, mormente porque deverá ser renovada em fase de liquidação de sentença. Prequestiona a matéria e pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento para a reforma da decisão agravada. Decido. Recebo o agravo haja vista a previsão do art. 1.015 inc. II e XI, do CPC, não sendo cabível o recurso para análise neste momento quanto à legitimidade passiva. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. No tocante a arguição de prescrição, a Lei Complementar n. 109/2001, que dispõe sobre o regime de previdência complementar, estabelece em seu art. 75 que prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil. Nesse sentido norteiam as Súmulas 291 e 427 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula 291: A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos. Súmula 427: A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento. Todavia, se a causa está fundada em pretensão revisional que almeja o recebimento de valores não percebidos regularmente pela autora-apelada, mister a observação no caso do princípio da actio nata. Nessa direção, o aresto deste colegiado: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESP 1370191/RJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APOSENTADORIA. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. COMPLEMENTAÇÃO. INCLUSÃO DE VERBAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO (HORAS EXTRAS). EQUILÍBRIO ATUARIAL. RESERVA MATEMÁTICA. STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESP 1.312.736/RS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE DE VERTER VALORES APÓS ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça publicou, em 01/08/2018, o acórdão de mérito do Recurso Especial n.o 1.370.191/RJ representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 936, cuja tese foi firmada nos seguintes termos: "I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador". 2. O julgado paradigma foi claro ao definir que eventuais prejuízos poderão ser reparados contra a ex-empregadora na Justiça do Trabalho. Ademais, decidiu que o patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. (REsp 1370191/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 01/08/2018). Assim, correta a r. sentença quanto à ilegitimidade passiva do patrocinador. 3. A pretensão da parte autora à complementação de aposentadoria surgiu com o reconhecimento de seu direito à verba remuneratória pela Justiça do Trabalho, quando, em tese, e nos termos da petição inicial, estaria violado o direito ao pagamento adequado da previdência complementar, dessa forma, no presente caso, não há prescrição. No julgamento do REsp. 1312736/RS, o Superior Tribunal de Justiça, quando modulou os efeitos de sua decisão, estabeleceu a possibilidade de revisão do benefício previdenciário para as demandas propostas até a data do julgamento, 08.08.2018, desde que recomposto o valor da reserva matemática, remetendo-se à fase de liquidação a apuração do valor devido. Assim, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras) nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. (REsp 1.312.736/RS). 4. "Não se afigura suficiente para essa recomposição que o recurso financeiro ingresse no fundo, com o aporte de valor atualizado das contribuições, que deveriam ter sido feitas pelo participante e pelo patrocinador, por meio de simples cálculo aritmético. De fato, a recomposição das reservas do plano demanda mais que um mero encontro de contas, exigindo a elaboração de complexos cálculos atuariais baseados em análises probabilísticas que devem retroagir ao momento em que cada aporte deixou de acontecer e na forma em que deveria ter ocorrido, impondo um recálculo individualizado em face de um plano mutualista". (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 16/08/2018); 5. A recomposição deve ser prévia, ou seja, determina a Corte Superior que seja anterior à revisão pretendida, somente se revisando o benefício quando calculada e garantida a recomposição. Outro entendimento tornaria desnecessária a modulação de efeitos realizada pelo Tribunal. A previsão de recomposição do valor da aposentadoria determinado no julgamento paradigma se esgota no benefício principal contratado, não se estendendo aos denominados Benefício Especial de Remuneração e Benefício Especial Temporário, pois esses são concedidos em função de excepcional superávit financeiro aferido em determinado período e, por isso mesmo, com reflexos apenas momentâneos. 6. O regulamento da PREVI estabelece que o valor do benefício é apurado segundo média de salários de participação anteriores à aposentadoria. Além disso, no site eletrônico da PREVI consta, expressamente, que as horas extras integram o salário de participação. 7. Apurado o valor devido para a recomposição da reserva matemática na fase de liquidação, tais valores poderão ser deduzidos de eventual crédito existente, que também pode ser calculado, considerando os efeitos retroativos causados pelo acréscimo dos reflexos das horas extra nas aposentadorias. A recomposição das aposentadorias, para os casos que se enquadram no paradigma da decisão do REsp 1312736/RS não constitui mera expectativa de direito, pois é direito reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, fruto da moderação dos efeitos estabelecida na decisão, podendo ser realizada eventual compensação dos valores devidos pelas partes. A realização do cálculo não é impeditivo ou marco inicial para o pagamento dos reflexos das horas extras judicialmente determinado. 8. O beneficiário tem direito de ter suas horas extras consideradas na composição do salário-de-participação, com reflexos no cálculo do benefício. No entanto, é necessária a observância do teto contributivo, previsto no §3o do artigo 28 do regulamento do plano, e das normas regulamentares. Essa reparação, escudada na decisão paradigma, constitui direito e, portanto, não gera enriquecimento ilícito da parte autora. 9. O juízo monocrático determinou a correção monetária e os juros devidos, não assistindo interesse recursal do autor quanto ao tema. Os honorários advocatícios foram arbitrados com brilhantismo pelo juízo singular, não merecendo a r. sentença qualquer reproche quanto ao tema. 10. Negou-se provimento aos recursos. Unânime. (APC 0723191-34.2018.8.07.0001, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 11/9/2019, DJe 16/9/2019. Negritado) De fato, dentre outras funções do instituto, a prescrição visa punir a inércia da parte que teve o direito lesado. E, se o efetivo conhecimento da violação ao direito, como na hipótese, exsurgiu apenas com o trânsito em julgado da reclamação trabalhista, o reconhecimento da aplicação do princípio da actio nata é medida que se impõe. Neste passo, não é evidente a probabilidade de provimento do recurso neste particular, em face do não perecimento da pretensão de reparação em desfavor do agravante. Isso porque, escorreita a r. decisão no ponto em que, observando dispositivos da legislação (artigos 202, I, do CC e 240, §1o, do CPC), bem como considerando a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento (06.08.2010), da propositura da ação (22.07.2016) e do termo inicial da aposentadoria (18.09.2006), pontuou que “tem-se o transcurso do prazo prescricional (entre 6/8/2010 e 22/7/2016) sobre a pretensão de restituição da diferença dos valores pagos pretéritos aos cinco anos que antecedem a propositura da presente demanda (2/07/2016), ou seja, os benefícios pagos antes da data de 22/7/2011”. No que tange a inversão probatória, o art. 373, § 1o, do atual CPC, respalda a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, autorizando, diante de peculiaridades da causa, entre as quais a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, que o juiz atribua o ônus de modo diverso do ordinário, desde que o faça de forma fundamentada e ensejando a oportunidade de a parte se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Na hipótese em exame, o juízo de origem salientou que, a despeito da não incidência do CDC nas relações jurídicas estabelecidas entre beneficiários e entidades de previdência privada fechadas, impende reconhecer a excessiva dificuldade da parte autora de produzir provas, ao passo que inquestionável a capacidade de os requeridos agregarem aos autos os elementos probatórios necessários. Por fim, quanto a perícia atuarial, também não vislumbro requisito necessário ao deferimento liminar, porquanto o juízo a quo determinou a intimação das partes para declinarem seus quesitos e indicarem assistentes técnicos para a perícia somente após preclusa a decisão guerreada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Após, cumpra-se o item seguinte. 2. A despeito da tese jurídica firmada no tema 955 dos recursos especiais repetitivos, concernente à inclusão das horas extras, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos dos benefícios de complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em proposta de afetação finalizada no dia 20.08.2019, afetou o Recurso Especial n. 1.778.938/SP, da relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao tema 1.021: “Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática.” De acordo com o sítio de internet daquela Corte Superior, sem ressalva a qualquer verba remuneratória, houve determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação do acórdão paradigma (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 54859617 dos autos originários, processo no 0021819-62.2016.8.07.0001 [2] Id. 55555638 dos autos originários. [3] Id. 56621280 dos autos originários.